Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-15.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1005886-15.2016.8.11.0003
Vistos etc.
O Espólio de Juvenita Giongo Zimmermann, representado pela Inventariante Janaina Giongo Zimmermann, formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.
Intimado, o Espólio juntou a Declaração do Imposto de Renda dos bens deixados pela falecida Juvenita Giongo Zimmermann atinente ao exercício 2016, ano-calendário 2015.
Além disso, a Inventariante juntou a cópia da sua carteira de trabalho, com o escopo de demonstrar que não labora com registro oficial.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
O ministro Villas Bôas Cueva citou decisão sob relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze no AgRg no AREsp 772.756, em que a Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume. Em julgamento semelhante, de relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca (AgRg no AREsp 729.768), a Quinta Turma da Corte Superior estendeu o entendimento de que não se presume a gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.
Ademais, em se tratando de Espólio, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a análise acerca da concessão do benefício deve ser realizada com base no patrimônio do Espólio e não da pessoa do inventariante e/ou dos herdeiros.
Neste caso, o postulante à gratuidade da justiça é o Espólio, ou seja, ente formal, consubstanciado na universalidade de bens (ativo e passivo) da pessoa falecida, não dotado de personalidade jurídica que, por questões práticas, é judicialmente representado pela inventariante, mas cujos interesses dizem respeito a todos os herdeiros.
Por oportuno, trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000” (STJ - REsp 1.138.072/MG - Rel. Min. Castro Meira - Publicação: 17/03/2011).
Na espécie, o Espólio Apelante juntou a Declaração do Imposto de Renda atinente ao exercício 2016, ano-calendário 2015, no qual se vê que há saldo depositado em conta poupança em valor que supera R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Além disso, não foi juntada a cópia das Primeiras Declarações da Ação de Inventário, donde se poderia aferir, a priori, o valor dos bens que compõem o acervo deixado pela autora da herança, inviabilizando afirmar se, de fato, o patrimônio do Espólio é insuficiente para atestar a sua vulnerabilidade financeira, lembrando que a hipossuficiência não é presumida.
De mais a mais, o documento pessoal da Inventariante não tem o condão de comprovar a incapacidade do Espólio Apelante, conforme explicado no preâmbulo desta decisão.
Diante disso, não há alternativa senão indeferir o pedido de justiça gratuita.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora